Tribunal: STF
Processo: AI 336073
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ADICIONAL DE MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 645/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO AGRAVADA QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Lei Complementar nº 645/1989 se limitou a dar cumprimento ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e ao art. 17 do ADCT, não violando a garantia do direito adquirido. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.